Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, de ofício, declinou da competência para a Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a competência territorial para a liquidação individual de sentença coletiva e a possibilidade de declínio de competência de ofício pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), o entendimento de que o beneficiário da sentença coletiva pode ajuizar a liquidação individual no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal, local da sede do Banco do Brasil S/A e onde tramitou a ação civil pública originária. 4. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme determina a Súmula 33 do STJ e a Súmula 23 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É possível ao beneficiário de sentença coletiva optar pelo ajuizamento da liquidação individual no Distrito Federal ou no seu domicílio, nos termos do REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724). 2. É vedado o declínio de competência de ofício quando se tratar de competência relativa, nos termos da Súmula 33 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 46, caput e §1o; 53, III, "a"; 516, parágrafo único; 781, I. Jurisprudência relevante citada: Tema 723 e 724 do STJ (REsp 1.391.198/RS); Súmula 33 do STJ; Súmula 23 do TJDFT; Acórdão 1926911, 0732478-14.2024.8.07.0000, Relator(a): Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.